Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-22.2025.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-22.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES - CPF: 800.798.651-00 (APELANTE), MARIA COSTA RODRIGUES - CPF: 345.574.401-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES - CPF: 800.798.651-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações.
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório. Insuficiência probatória não evidenciada. Palavra da vítima na fase inquisitorial corroborada por laudo pericial e depoimentos policiais em juízo. Validade. Condenação mantida. Recurso ministerial. Pedido de exasperação da pena-base. Culpabilidade. Vítima genitora e idosa. Circunstâncias inerentes ao tipo penal qualificado ou valoradas na segunda fase.
Bis in idem
. Inviabilidade. Recursos desprovidos
.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino, tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de R$ 1.412,00 a título de reparação por danos morais à vítima.

2. O acusado sustenta a insuficiência das provas para fundamentar sua condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição. Já o Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena na primeira fase com a exasperação da pena-base.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima na fase policial, laudo pericial e depoimentos de policiais militares em juízo, é suficiente para sustentar a condenação, suprindo a ausência de oitiva da ofendida em audiência; e (
ii
) definir se a condição de genitora e idosa da vítima autoriza o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade ou se tal medida configura
bis in idem
diante da qualificação do § 13º do artigo 129 do Código Penal e da agravante etária
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, mapa topográfico de lesões e prova oral, formando um conjunto probatório robusto que afasta a tese de insuficiência de provas
.

5.
A palavra da vítima, ainda que colhida apenas na fase inquisitorial, assume especial relevo quando corroborada por prova pericial e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e presenciaram as lesões logo após os fatos, conferindo segurança para o decreto condenatório
.

6.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova, conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, não havendo indícios de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu
.

7.
O princípio
in dubio pro reo
é inaplicável quando o acervo probatório aponta, de forma segura e convergente, para a autoria e materialidade do delito, tornando isolada a negativa do acusado
.

8.
O pleito ministerial de valoração negativa da culpabilidade não comporta acolhimento, pois a violência de gênero e o contexto doméstico já integram a qualificadora do § 13º do artigo 129 do Código Penal, e a condição de idosa foi sopesada na segunda fase da dosimetria (artigo 61, II, alínea
“h”
, do Código Penal)
.

9.
A utilização das mesmas circunstâncias fáticas (vínculo materno e vulnerabilidade etária) para agravar a pena em fases distintas da dosimetria configura inadmissível
bis in idem
.

IV.
Dispositivo e teses

10. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1.
A palavra da vítima quando corroborada por outros elementos é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. Configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade com base no vínculo familiar e na idade da vítima quando tais circunstâncias já qualificam o delito ou incidem como agravante genérica
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
61, II, alínea
“h”
121-A, § 1º e

129, § 13º; CPP, art. 156; Lei n° 11.340/2006;
Lei nº 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 13 de novembro de 2023;
TJMT, Apelação Criminal nº 1001713-23.2023.8.11.0028, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em:
17 de outubro de 2025; TJMT, Apelação

n° 0008219-63.2018.8.11.0042 (Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em:
7 de outubro de 2025;
TJMT, Apelação Criminal n° 1005279-89.2022.8.11.0003, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quart
a Câmara Criminal;
j. em:
8 de julho de 2025; TJMT,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 8
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Ronan Jackson Costa Rodrigues e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O réu Ronan Jackson Costa Rodrigues foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, bem como ao pagamento de R$ 1.412,00 a título de reparação por danos morais à vítima, pelo delito de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino, tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Em síntese, o
acusado
sustenta a insuficiência das provas para fundamentar sua condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição (Id. 313181423).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer a reforma da dosimetria da pena na primeira fase com a exasperação da pena-base (Id. 313181426).

As partes apresentaram
contrarrazões (
Ids. 313181427 e 313181431).

O douto
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes opinou pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos
, em parecer assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – RECURSO DEFENSIVO: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB A TESE DE SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS CONFECCIONADAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A GENITORA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO COMPROVANDA A PRÁTICA DELI
TIVA – RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA RECRUDESCER A PENA BASILAR QUANTO AO QUESITO DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO PARQUET OU SÃO INERENTES AO TIPO PENAL, OU JÁ FORAM CONSIDERADOS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, AFINAL, FORA APLICADA NO CASO EM TESTILHA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CP, RELACIONADA AO FATO DE A VÍTIMA SER UMA IDOSA DE 73 ANOS DE IDADE, DE MODO QUE INVIÁVEL A GUARIDA DA TESE MINISTERIAL, SOB PENA DE INDEV
IDA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – ADEMAIS, A ALEGADA INCIDÊNCIA DE FRIEZA, CRUELDADE E DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AMPARAR OS PAIS NA VELHICE NÃO SE MOSTRAM JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS PARA AUMENTAR A PENA ARBITRADA, VISTO QUE O ACERVO PROBATÓRIO APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL PRATICADA POR FILHO CONTRA A MÃE, A QUAL EM SEU MODO DE EXECUÇÃO NÃO EXTRAPOLA O TIPO, EM QUE PESE SEJA EXTREMAMENTE REPROVÁVEL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
” (Id. 323158892
).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos de apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 9 de dezembro de 2024, por volta das 13h30min, em residência particular situada na Comarca de Alto Araguaia, o acusado
Ronan Jackson Costa Rodrigues
praticou lesão corporal contra sua genitora, Maria Costa Rodrigues, imputando-lhe o delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Nas mencionadas circunstâncias, o denunciando chegou à residência da vítima em visível estado de embriaguez e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Posteriormente,
Ronan
tomou posse de uma panela que se encontrava sobre o fogão e arremessou em direção à vítima, atingindo-a na perna esquerda, causando-lhe as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito de Id. 182463323, Pág. 14/15.

Com receio, a vítima acionou a Polícia Militar, narrou os fatos e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES
, como incurso nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.343/2006. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Por fim, requer a fixação de indenização mínima em virtude dos danos morais, ocasionados pela conduta do denunciado, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal, sugerindo-se a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (Id. 313181373).

A denúncia foi recebida em 5 de fevereiro de 2025 (Id. 313181374).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o réu
Ronan Jackson Costa Rodrigues
pela

prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino, tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal com a incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão. Na mesma oportunidade, o acusado foi condenado ao pagamento de R$ 1.412,00 a título de reparação por danos morais à vítima (Id. 313181406).

Irresignada, a defesa busca a absolvição do réu sob o argumento de que a condenação se alicerçou exclusivamente na palavra da vítima, sem testemunhas oculares do momento exato da agressão, demonstrando
(i)
a fragilidade probatória.

A pretensão, todavia, não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva e a
autoria
encontram lastro em um conjunto probatório plural, coerente e convergente, consubstanciado no Boletim de Ocorrência nº 2024.373517 (Id. 313180898) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 313180899 - págs. 14/15), bem como nas
declarações obtidas na fase policial (Id 313180899 - pág. 6) e em juízo (Id. 313181404).

Nesse contexto, merece destaque o depoimento da vítima Maria Costa Rodrigues que, na
fase policial
, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, confirmando que seu filho, ora réu, a agrediu fisicamente após uma discussão.

Para melhor elucidação, transcrevo sua declaração,
in
verbis
:

“
QUE, é mãe do suspeito, Ronan Jackson Costa Rodrigues, o qual na data de hoje, 09/12/2024, por volta das 13 horas e 30 minutos, chegou na residência dela (declarante), em visível estado de embriaguez, quando passou a ofendê-la com palavras de baixo-calão; [...] Ronan tomou posse de uma panela, a qual encontrava sobre o fogão, quando
arremeçou
em sua direção, vindo atingi-la em sua perna esquerda, provocando uma pequena escoriação” (Id. 313180899 - pág. 6).

Conquanto o depoimento da ofendida tenha sido dispensado na audiência de instrução e julgamento (Id. 313181403), tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar os elementos que demonstram a autoria do réu, sobretudo porque a narrativa apresentada na fase inquisitorial encontra respaldo especialmente no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 313180899 - págs. 14/15), o qual constatou a existência de escoriações no terço inferior da perna.

Somam-se a isso as declarações prestadas pelos agentes públicos
José Alessandro Alves da Silva
e

Pryscilla

Lorrainny
Soares Gomes,
em
juízo,
ambos relataram que, ao chegarem ao local encontraram a vítima lesionada e amedrontada, tendo ela apontado imediatamente o filho, ora acusado, como autor das agressões, o qual havia se evadido do local.

Segue transcrição dos excertos pertinentes aos depoimentos prestados pelos policiais militares retirados das contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
(Id. 313181427),
in
verbis
:

“
Promotor de Justiça
: Gostaria que nos detalhasse tudo que se relembrar, e
caso necessário
farei algumas perguntas complementares.

José Alessandro Alves da Silva
: Então doutor, a vítima aí é uma senhora de idade, né? E ligou aqui para o CIOSC aqui na base de Alto Araguaia falando que seu filho, no caso o suspeito, havia agredido ela com a... se eu não me engano foi com uma panela de pressão, e que ela
tava
machucada, né? Que ela tinha
pego
um pedaço de pau e jogado nele
pra
se defender, aí quando a gente chegou no local,
a gente constatou realmente que ela estava com uma lesão, se eu não me engano acho que era na perna esquerda, era em uma das pernas
, e aí né? No m
omento lá a gente procurou por ela, falou assim ‘ele se encontra aqui?’, ela falou assim ‘não, ele fugiu pelo lado dos fundos, né?’, aí nesse momento a gente fez uma varredura nas localidades, nas imediações lá, só que a gente não conseguiu localizar o suspeito. Diante dos fatos, a gente pegou e fez o socorro da vítima até o hospital aqui, o municipal, e posteriormente foi feito o Boletim de Ocorrência.

Promotor de Justiça
: Ela chegou a informar se ele estava embriagado?

José Alessandro Alves da Silva
: Sim senhor, falou que ele estava embriagado,
tava
bêbado, né?”

“
Promotor de Justiça
: Gostaria que nos contasse abertamente tudo que se relembrar, e caso necessário, farei algumas perguntas.

Pryscilla

Lorrainny
Soares Gomes
: Ok. Eu lembro que ela ligou
pro
190 e nós deslocamos ao local, ao chegar no local ela falou que o filho dela havia agredido ela com, se eu não me engano, uma panela e que ele tinha saído já do local, aí nós fomos procurar ele e não conseguimos localizar,
ela estava realmente com um ferimento próximo ao tornozelo
, né? Nós não conseguimos encontrar ele, voltamos ao local e levamos a senhora, é Maria, né? O nome dela, levamos ela ao hospital e depois nós fizemos o Boletim de Ocorrência
. E no dia, eu lembro dela ter pedido Medida Protetiva contra o rapaz.

Promotor de Justiça
: A senhora se recorda se foi relatado pela vítima que o filho estaria embriagado?

Pryscilla

Lorrainny
Soares Gomes
: Foi, foi relatado que ele estava embriagado”.

Nesse cenário, malgrado se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie, entendimento que se alinha ao
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, os autos não contém indicativo algum de que os servidores estaduais sejam desafetos do acusado ou, de alguma forma, tenham atuado para prejudicá-lo.

Dessa forma, apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
a tese defensiva não encontra
amparo em nenhum elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição.

Aliás, a defesa sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a lesão imputada ao réu, em clara inobservância ao disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem
o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Consequentemente, diante do conjunto probatório apresentado -
(i)
depoimento da vítima;
(
ii
)
prova técnica atestando a existência de lesões; e
(
iii
)
depoimento dos policiais militares afirmando que viram o hematoma na ofendida ao chegarem para atender à ocorrência -, forma-se um conjunto probatório robusto, coerente e mutuamente corroborado, do qual se extrai, sem hesitação, que foi o réu quem deu causa às lesões descritas, em contexto de violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino, tal como reconhecido na sentença.

A jurisprudência desta Corte, é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial força probatória, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos colhidos nos autos, como ocorre na hipótese em análise:

“4. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso” (
TJMT, Apelação Criminal nº 1001713-23.2023.8.11.0028, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de outubro de 2025
).

Desse modo, ante a presença de um conjunto probatório firme, coerente e convergente — que revela, de maneira segura, a dinâmica dos fatos e a responsabilidade do acusado pela agressão perpetrada — não subsiste a alegação defensiva de fragilidade probatória, estando a
autoria delitiva integralmente reconhecida
, tal como lançada na sentença condenatória.

Nesse viés, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo “quando o conjunto probatório é harmônico e aponta com segurança para a autoria e materialidade do delito”, c
onforme assentado no julgamento da Apelação

n° 0008219-63.2018.8.11.0042 (Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de outubro de 2025; data da publicação: 13 de outubro de 2025).

Face a dinâmica fática revelada pelo conjunto probatório, apreciado de forma global, integrada e racional, conclui-se que a conduta do acusado foi voluntária e conscientemente dirigida à ofensa da integridade física da vítima, mostrando-se o acervo de provas
suficiente
e idôneo para a inequívoca comprovação da autoria delitiva.

Passo ao exame das razões apresentadas pelo Órgão Ministerial.

O
parquet
insurge-se contra a pena-base, pugnando pela negativação da culpabilidade,
sob o fundamento de que a agressão foi perpetrada contra a própria mãe, o que elevaria, por si só, o grau de reprovabilidade da conduta, além de se tratar de vítima idosa
.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento, sob pena de incorrer em inadmissível
bis in idem
.

Isso porque, conforme descrito na denúncia, a violência de gênero e o contexto doméstico foram considerados para qualificar a conduta do apelante, culminando na tipificação do artigo 129, § 13º, do Código Penal. Vejamos:

“No dia 09 de dezembro de 2024, por volta das 13h30min, na residência situada na Rua A, nº 581, no Bairro Jardim Novo Araguaia, em Alto Araguaia/MT, o denunciado RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua genitora MARIA COSTA RODRIGUES, por razões da condição do sexo feminino, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 182463322) e Exame de Corpo de Delito (Id. 182463323 – Pág. 14/15)”
(Id. 313181373).

À vista disso, apropriado esclarecer que o legislador, ao editar a Lei nº 14.188/2021, instituiu o tipo penal qualificado previsto no § 13º do artigo 129 do Código Penal, cominando reprimenda mais gravosa (reclusão de 1 a 4 anos)
justamente para sancionar com maior rigor as lesões praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas
, fato cristalizado na referência ao artigo 121-A, § 1º do Código Penal, o qual considera condições do sexo feminino quando o delito envolver violência doméstica.

Nessa perspectiva,
a
violência de gênero
e o
contexto doméstico
já integram a própria tipicidade qualificada do delito, razão pela qual não podem ser novamente valorados para fins de exasperação da pena-base, sob o rótulo da culpabilidade
.

Outrossim, a condição da vítima como genitora do acusado encontra-se ínsita ao contexto fático que ensejou a incidência do
§
13º do artigo 129 do Código Penal, não constituindo elemento autônomo apto a justificar nova valoração negativa na primeira fase da dosimetria
, sob pena de indevida duplicidade punitiva
.

De igual modo, a
condição etária da ofendida
- pessoa idosa - foi expressamente considerada pelo magistrado na segunda fase da dosimetria, mediante a incidência da agravante prevista no artigo 61,
inciso
II, alínea
“h”
, do Código Penal
, circunstância que impede sua reutilização para recrudescer a pena-base.

Assim, utilizar novamente tais circunstâncias - vínculo materno e vulnerabilidade etária - para
majorar a reprimenda em mais de um momento da dosimetria configura indevida dupla valoração
do mesmo fato, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nessa perspectiva, consoante entendimento desta Corte Estadual,
“a valoração da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos que indiquem maior censurabilidade da conduta, distintos dos próprios requisitos do tipo penal”
(TJMT, Apelação Criminal n° 1005279-89.2022.8.11.0003, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 8 de julho de 2025; data da publicação: 11 de julho de 2025).

Dado isso, inexistindo elementos concretos e autônomos que extrapolem aqueles já considerados nas demais fases da dosimetria, impõe-se a
manutenção da pena-base tal como fixada pelo juízo de origem
, devendo ser desacolhido o pleito ministerial
.

Diante do exposto, em consonância com
o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por Ronan Jackson Costa Rodrigues e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026